Tribunal: STF
Processo: HC 74093
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Julgamento pelo Júri.
- Improcedência das várias nulidades alegadas na
impetração quanto ao libelo, ao depoimento de testemunhas, à falta
de intimação da defesa no tocante à juntada de certidões de
antecedentes, à indagação especificamente no concernente às
atenuantes afirmadas, de modo genérico, pelos jurados, à falta da
assinatura do promotor no termo de sorteio dos jurados, e à falta de
juntada aos autos do edital de convocação dos jurados sorteados, bem
como da certidão sobre sua publicação e afixação na porta do
Tribunal.
Habeas corpus indeferido.